Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717530-67.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714581-67.2024.8.07.0001 – id 195207019) que indeferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de efetuar abatimentos nos valores pagos entre janeiro a março de 2024, bem como para que mantenha o pagamento da sua remuneração, durante todo o período de afastamento médico, até que a situação das contribuições previdenciárias seja regularizada no INSS, e suspendeu o andamento do feito, até a definição da competência questionada no Conflito 0715966-53.2024.8.07.0000. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Narra que formalizou com a agravada termo de concessão de bolsa, que estabeleceu a inserção do agravante, médico, no estágio experimental remunerado do programa Médicos pelo Brasil, com duração de dois anos, e que enfrenta quadro de transtorno do humor, associado a estresse emocional ligado à atividade profissional, estando sob tratamento psiquiátrico, além de ter sintomas compatíveis com a Síndrome de Burnout, o que o incapacita temporariamente para o trabalho, encontrando-se em licença médica desde dezembro/23. Informa que seu pedido de auxílio-doença, após a realização de perícia médica pelo INSS, foi negado em março/24, sob a justificativa de "falta de qualidade de segurado". Alega que a falta da qualidade de segurado e consequente indeferimento do benefício previdenciário é de responsabilidade da agravada, que não repassou as contribuições devidas ao INSS, apesar de terem sido retidas na sua remuneração, razão pela qual são indevidos os abatimentos, anunciados pela recorrida nos pagamentos já efetuados durante o período de afastamento. Sustenta que despacho do INSS no Proc. 481780777 menciona a ausência de indícios de contribuições no CNIS, especialmente no contexto em que se acha, pois deveria as contribuições repassadas pela AGSUS, sugerindo que as contribuições por ela retidas não foram registradas no sistema, omissão indicativa de descumprimento da obrigação de repassar as contribuições coletadas em nome dele, agravante. Aponta perigo de dano na privação do auxílio-doença, colocando em risco sua sobrevivência, pois necessita de tratamento médico contínuo e apoio financeiro para cobertura de gastos com saúde e manutenção básica. Requer a tutela de urgência, a ser mantida quando do julgamento do agravo. Indeferi a gratuidade de justiça (id 58895995), vindo aos autos a comprovação do preparo (id 58913920 e documentos). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 195207019 – autos principais): (...). Os elementos juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Nos termos do Decreto 11.790/2023, a requerida foi instituída na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, tendo como finalidade promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção à saúde indígena, nos diferentes níveis, e da atenção primária à saúde, em caráter complementar e colaborativo com a atuação dos entes federativos, de acordo com as competências previstas na Lei no 13.958/2019, inclusive a execução do Programa Médicos pelo Brasil, sob a orientação técnica e a supervisão do Ministério da Saúde. No caso, os elementos de prova apresentados pela parte autora não permitem conclusão segura acerca da alegada falha procedimental da requerida que teria levado à negação do auxílio-doença pelo INSS. Verifica-se do documento de id 193426690, página 18, a informação de que "o requerimento solicitado foi indeferido", bem como "Motivo indeferimento: falta de qualidade de segurado." Todavia, não foram juntadas aos autos informações adicionais, de modo que não há comprovação documental que vincule essa falta de qualidade de segurado a qualquer ato da ré. Neste momento processual inicial, ainda não se sabe ao certo se a negativa do auxílio-doença pelo INSS é atribuível ao próprio autor, que deixou de cumprir algum dos requisitos legais, ou a algum ato da requerida ou resultante de motivação diversa. A inicial não veio acompanhada de prova pré-constituída idônea que pudesse corroborar as alegações autorais. Toda a situação fática ainda depende de maiores esclarecimentos por parte da requerida. E, ausente a probabilidade do direito vindicado, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Com a realização do contraditório e eventual dilação probatória, poderá se apurar eventual conduta ilícita ou abusiva da ré. Todavia, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se vislumbra o direito alegado pela parte autora. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator